Tribunal: TJDFT
Processo: 0009990-73.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009990-73.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o DF, nos termos do art. 535 do CPC (ID: 23895683). Brasília, 29 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador